Tribunal: TJSP
Processo: 1020104-89.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, obscuridade ou contradição – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Suspensão do feito ou ressalva em razão do que ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020104-89.2019.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado EZEQUIEL RODRIGUES DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1020104-89.2019.8.26.0564/50001
Comarca São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Ezequiel Rodrigues de Carvalho.
Voto no 37.080.
Vistos,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão, obscuridade ou contradição Não ocorrência -
Matéria
suficientemente
analisada
e
decidida
pelo
julgado Suspensão do feito ou ressalva em razão do que
ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ
Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
1
-
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao Venerando
Acórdão de fls. 274/282. Pugna, em síntese, pela suspensão do feito ou
pela ressalva de que será aplicado o que ficar decidido no julgamento do
Tema 1044 do STJ.
2
O Venerando Acórdão não contém nenhuma
mácula.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
De se registrar que o inconformismo do embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564/50001 -Voto no
3
com a solução constante do julgado não implica no reconhecimento de
omissão, obscuridade ou contradição.
Ademais, busca o recorrente com o presente recurso
a reanálise de matéria já suficientemente decidida, o que é inadmissível.
Ressalta-se que na decisão o julgador não precisa
se referir, expressamente, a cada dispositivo legal mencionado pela parte
em suas razões de recurso.
A propósito, esse é o atual entendimento firmado do
C. Superior Tribunal de Justiça: - EDcl no MS 21315/DF, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, 2014/0257056-9,
Ministra
DIVA
MALERBI,
S1
-
PRIMEIRA
SEÇÃO,
08/06/2016, DJe 15/06/2016.
Destarte, nada há a se declarar.
Por fim, quanto ao Tema 1044, de se registrar que
o C. STJ determinou a suspensão de “todos os recursos especiais e
agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no
STJ, que versem acerca da questão delimitada”.
Logo, ao contrário do que pretende a autarquia
embargante, não cabe aqui a suspensão do feito nem qualquer
ressalva acerca da questão. Ainda mais porque, frise-se, a Fazenda
Estadual não participou do feito e, evidentemente, não pode ser
surpreendida com uma condenação em um processo que não contou com
sua intervenção, o que contraria os princípios básicos do Direito como, verbi
gratia, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, ... Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564/50001 -Voto no
4
suma: - o Estado de Direito
3 Ante o exposto, nos termos acima consignados,
rejeito os embargos de declaração.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)